Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por JÚLIO CÉSAR DA SILVA XAVIER contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada contra o BANCO BMG SA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto houve a efetiva contratação de cartão de crédito consignado, bem como os respectivos descontos em folha não padecem de nulidade. O autor, ora apelante, requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque, assim como na conta corrente, comprometem toda a sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Destaca que os extratos bancários apresentados na origem demonstram que a manutenção de toda a família do autor depende exclusivamente de seu salário, visto que a esposa está desempregada. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, retornando as partes ao status quo ante com a devolução dos valores recebidos pelo banco réu, assim como do saldo remanescente. Além disso, pugna que o réu seja condenado a se abster de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento do autor referente ao contrato anulado. Ausente o preparo ante a o pedido de gratuidade de justiça. O banco réu apresentou contrarrazões, nas quais em sede de preliminar postula o não conhecimento do recurso por falta de fundamentação. No mérito, pleiteia o não provimento do apelo e, subsidiariamente, em caso de provimento, que seja determinada a compensação dos valores a serem devolvidos. O pedido de gratuidade de justiça do apelante foi indeferido (ID 42786769), razão pela qual a parte foi intimada para recolher o preparo. Contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 43247850). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Transcrevo: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. No caso, o autor, ora apelante, interpôs apelação com pedido preliminar de concessão de gratuidade de justiça, que foi indeferido em decisão proferida por esta relatoria (ID 42786769), razão pela qual lhe foi concedido prazo para o recolhimento das custas recursais. Contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 43247850). Dessa forma, resta configurada a deserção, portanto, inadmissível o conhecimento do apelo. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem para as providências legais.